Tribunal: TJDFT
Processo: 0711844-19.2023.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711844-19.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo autor contra a sentença (ID 56376157) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 330, IV, c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários advocatícios. Em suas razões recursais, o apelante postula, em preliminar de apelação, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos vertidos na exordial. Sem preparo. Esta Relatoria concedeu o prazo de 5(cinco) dias para acostar aos autos documentos comprobatórios da condição de hipossuficiência, conforme exegese do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Transcorreu in albis o retromencionado prazo. É o relatório do necessário. DECIDO. O benefício da gratuidade de justiça é concedido àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Exige-se, pois, a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo, sem o comprometimento do sustento próprio e da sua família. Há de se destacar que a natureza da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC não é absoluta, de forma que é permitido ao juiz indeferir o pedido do direito vindicado caso evidencie a falta de pressupostos para a concessão da benesse. Instado a acostar aos autos documentos aptos à comprovação da sua hipossuficiência, o apelante quedou-se inerte. Vale lembrar que os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, situação não demonstrada pelo recorrente. Dessa forma, INDEFIRO a gratuidade de justiça vindicada pelo apelante. CONCLUSÃO Ante o exposto, deve o apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos o comprovante de recolhimento das custas, sob pena de deserção de seu recurso. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator td